Tribunal: TJBA
Processo: 8031825-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031825-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Senhor do Bonfim Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ORDEM. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LAUDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame Habeas corpus liberatório impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em ação penal pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Alegação de excesso de prazo já examinada em habeas corpus anterior, em trâmite no mesmo Tribunal. Alegação de violação à cadeia de custódia e cerceamento de defesa diante da ausência dos laudos periciais nos autos. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a repetição de habeas corpus com fundamentos já analisados impede o conhecimento da nova impetração; e (ii) saber se a ausência dos laudos periciais definitivos, nesta fase da instrução, configura quebra da cadeia de custódia ou cerceamento de defesa. III. Razões de decidir A repetição de habeas corpus, com os mesmos fundamentos anteriormente apreciados, não deve ser admitida, salvo demonstração de fato novo ou modificação relevante no panorama jurídico-fático, o que não se verifica no caso. A ausência de laudo pericial nesta etapa processual não compromete a validade da cadeia de custódia, nem evidencia prejuízo à defesa, pois os elementos probatórios ainda não foram disponibilizados às partes para manifestação técnica. A instrução processual está em andamento, aguardando a juntada dos laudos para abertura de prazo às alegações finais, inexistindo, até o momento, cerceamento de defesa. IV. Dispositivo Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8031825-34.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente MARCOS ADRIANO SILVA DE MORAES e como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE A ORDEM, E NESSA EXTENSÃO, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador relator, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR